Tribunal: TJMT
Processo: 1013098-57.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013098-57.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Defeito, nulidade ou anulação, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CAMILA CLAUDINO DE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 041.565.801-21 (ADVOGADO), MARIA MADALENA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 361.411.271-34 (AGRAVANTE), MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA - CPF: 002.158.801-53 (ADVOGADO), MARIA DIONE AIRES BENEVIDES - CPF: 920.610.281-87 (AGRAVADO), BRENO EMANUEL BENEVIDES MOREIRA - CPF: 057.538.571-59 (TERCEIRO INTERESSADO), JAMILA PEREIRA NARCISO (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELA PEREIRA NARCISO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO “ANULATÓRIA DE HOMOLOGAÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL PÓS MORTE” – PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA PRETENSÃO RECURSAL PARA SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO À AGRAVADA E REALIZAÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL DAS FUTURAS PRESTAÇÕES DA PENSÃO POR MORTE DEIXADA PELO
DE CUJUS
– INDEFERIMENTO – CPC, ART. 1.019, I – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Segundo o artigo 1.019, inciso I, do CPC, não estando demonstrada a plausibilidade do direito invocado pela parte agravante e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo, deve ser indeferido o pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da pretensão recursal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No 1013098-57.2020.8.11.0000 - CLASSE 206 - CNJ (
ID no 50042996 – interposto nos autos do Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO de mesmo número – CLASSE 202 – CNJ – RONDONÓPOLIS)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por MARIA MADALENA DE OLIVEIRA SILVA
contra a decisão vinculada ao Id. no 49236959,
que
in
deferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal formulado nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1013098-57.2020.8.11.0000, este interposto pela agravante contra
a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação
“Anulatória de Homologação de Reconhecimento De União Estável Pós Morte”

(Proc. no 1003559-92.2019.8.11.0003), ajuizada pela agravante contra MARIA DIONE AIRES BENEVIDES
,
por entender necessária a dilação probatória e que está ausente a comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo,
indeferiu o pedido de tutela cautelar formulado pela autora/agravante para que fosse determinado ao órgão previdenciário – Mato Grosso Previdência - MTPREV a imediata cessação do pagamento à requerida/agravada da pensão por morte decorrente do óbito de Epaminondas Moreira Narciso, e o consequente depósito em juízo dos valores correspondentes (cf. Id. no 47069454 - pág. 2)
.

A
agravante insiste em que houve reconhecimento pelo Juízo
a quo
acerca da presença da probabilidade do direito alegado, não dependendo a concessão da medida, pois, de dilação probatória, já que
“demonstrou ao extremo que ingressou com a ação de nulidade de uma sentença homologatória
(...)
resultante de união estável forjada pela parte que dela está beneficiando”
, reafirmando que
“a agravada montou uma trama com seu filho e os filhos do defunto resultantes de outra união e fizeram um acerto que o juiz, levado a erro, homologou sem verificar o mérito,
(com o que)
ela
(se)
habilitou no INSS e vem recebendo a pensão, com a agravante de ter desaparecido para não receber a citação nos autos de ação de nulidade”
(cf. Id. no 50042996 - pág. 3)
.

Aduz que, dessa forma, a prova documental que instruiu os autos de origem é suficiente à concessão parcial da tutela, ao menos para
“
suspender o recebimento da pensão e
(para que seja)
feito o depósito em juízo
”
do respectivo valor

(cf. Id. no 50042996 - pág. 3)
.

Pede, pois, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do presente Agravo Interno a julgamento pelo órgão colegiado, para que seja concedida parcialmente a antecipação da pretensão recursal

(cf. Id. no 50042996).

Não foram ofertadas contrarrazões ao Agravo Interno (cf. Id. no 59168483
).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do artigo 134-A, §1o, parte final, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 09 de outubro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A agravante MARIA MADALENA DE OLIVEIRA SILVA expõe que
“viveu em união estável com o Sr. Epaminondas Moreira Narciso por mais de 10 (dez) anos, vindo ele a falecer em outubro de 2018 em sua companhia na cidade de Guiratinga-MT”
, o que a levou a ajuizar ação declaratória de união estável (Proc. no 2812-94.2018.8.11.0036 – Código 61285), que tramita fisicamente perante o Juízo daquela Comarca, e que ainda aguarda decisão judicial, mas que a requerida/agravada, paralelamente e
“usando de ardil, dolo e má fé,
(...)
mancomun
(ada)
com um filho que ela tem com o falecido e mais duas filhas dele resultante de outra relação”
, ajuizou idêntica ação perante o Juízo da Comarca de Rondonópolis (Proc. no 1009827-02.2018.8.11.0003), pretendendo o reconhecimento de união estável com o
de cujus
, embora estivesse
“há longos anos separada do defunto”
, processo este que
“encerrou rapidamente sem analisar provas, com um acordo homologado em audiência, entre a Agravada seu filho e as duas filhas do falecido com outra mulher, sem que a Agravante fosse intimada, ou por outro meio, viesse a tomar conhecimento de sua tramitação”
, levando a agravante, após tomar conhecimento da existência de referida ação, a ajuizar a presente ação anulatória da sentença homologatória, na qual a ré/agravada vem se furtando
“à citação, para usufruir como vem fazendo da pensão por morte que passou a receber indevidamente”
(cf. Id. no 47069451 - pág. 3).

Aduz que em razão da ocultação da requerida, que vem se furtando à citação, pleiteou a tutela cautelar incidental para que fosse determinado o depósito em juízo das prestações futuras e a devolução dos valores até então indevidamente recebidos pela ré, até decisão final da ação anulatória, sendo referido pedido indeferido pela decisão agravada proferida em Primeiro Grau, que apenas destacou a ausência de comprovação do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, admitindo, portanto,
“a evidente probabilidade do direito invocado pela Agravante ao pleitear a nulidade de sentença homologatória”
(cf. Id. no

47069451 - pág. 4).

Contra referida decisão, a autora/agravante interpôs o recurso de Agravo de Instrumento, pleiteando a antecipação da pretensão recursal
“para determinar ao órgão previdenciário o depósito judicial das prestações futuras da pensão por morte deixada pelo defunto”
, e a intimação da parte agravada para devolver em Juízo as parcelas recebidas até o momento (cf. Id. no 47069451 - pág. 7),
o que foi indeferido
com os seguintes fundamentos:

Sem delongas, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, e o mesmo vale para a concessão do efeito suspensivo, exige “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (CPC, art. 300), ou seja, não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer, exigindo fundamentos relevantes apoiados em prova idônea e, ainda, a demonstração de que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida.

Compete, portanto, à parte agravante, alegar e provar, como condição de procedibilidade, que a não concessão do efeito suspensivo ou ativo poderá causar lesão grave e de difícil reparação, sem perder de vista a relevância da fundamentação.

No caso, ainda que a agravante sustente que o Juízo a quo reconheceu implicitamente a presença do requisito da probabilidade do direito alegado, conforme ressaltado na decisão agravada, a questão evidentemente demanda maior dilação probatória, tratando-se de questão essencialmente factual, de modo que o mais prudente no momento, é realmente aguardar a formação do contraditório e eventualmente a instrução probatória.

Assim, admito a interposição recursal tal como efetivada (CPC, art. 1.019), pelo que recebo e autorizo o processamento do agravo por instrumento, mas INDEFIRO o pleito de antecipação da pretensão recursal, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, especialmente pelo contraponto ofertado pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
(
Grifei
– cf. Id. no 49236959 - pág. 2).

Os fundamentos que dão sustentação à decisão supratranscrita merecem ser ratificados, pois, ante as razões do Agravo Interno, vê-se que não lhes sobrevieram quaisquer argumentos aptos a infirmar a conclusão decisória
, até porque, neste momento processual, apenas deve ser feita a análise da presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ou da antecipação da pretensão recursal (CPC, art. 1.019, I), e, conforme exposto, tais requisitos não estão presentes.

Logo, não havendo qualquer fundamento capaz de alterar a decisão agravada, desprovejo o presente recurso de agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2020